Tribunal: TJSP
Processo: 2193662-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA QUE OBJETIVAVA SUSTAR OS PROTESTOS – AGRAVANTE QUE CONTRATOU A AGRAVADA PARA MONTAR STAND EM EVENTO QUE OCORRERIA EM MARÇO DE 2020 MAS QUE FOI ADIADO, POR CONTA DO ISOLAMENTO SOCIAL DECORRENTE DA COVID-19 –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA QUE OBJETIVAVA SUSTAR OS PROTESTOS – AGRAVANTE QUE CONTRATOU A AGRAVADA PARA MONTAR STAND EM EVENTO QUE OCORRERIA EM MARÇO DE 2020 MAS QUE FOI ADIADO, POR CONTA DO ISOLAMENTO SOCIAL DECORRENTE DA COVID-19 – AGRAVANTE QUE PAGOU A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS, EQUIVALENTE A 35% DO TOTAL, BUSCANDO RENEGOCIAR AS DATAS DE PAGAMENTO DAS DUAS PARCELAS RESTANTES – AGRAVADA QUE SE RECUSOU A ALTERAR AS DATAS DE PAGAMENTO E LEVOU A PROTESTO OS TÍTULOS QUE REPRESENTAVAM AS PARCELAS FALTANTES – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE SUSTAÇÃO DOS PROTESTOS, DIANTE DO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA E DA IMPOSSIBILIDADE DE QUE O EVENTO OCORRESSE – AGRAVADA QUE, ADEMAIS, NEM SEQUER OFERECEU DEFESA NA AÇÃO PROPOSTA PELA AGRAVANTE – DECISÃO ALTERADA.
Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2193662-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MULTLOG
LOCAÇÕES E SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA, é agravado NOVA DESIGN
PROJETO E MONTAGEM DE STAND LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193662-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2193662-94.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Multilog Locações e Serviços Logísticos Ltda.
AGRAVADA: Nova Design Projeto e Montagem de Stand Ltda.
COMARCA: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional de Nossa Senhora do Ó
Voto n.o 34874
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA
DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE CANCELAMENTO
DE
PROTESTO

DECISÃO
AGRAVADA
QUE
INDEFERIU
A
TUTELA
ANTECIPADA
QUE
OBJETIVAVA SUSTAR OS PROTESTOS AGRAVANTE
QUE CONTRATOU A AGRAVADA PARA MONTAR
STAND EM EVENTO QUE OCORRERIA EM MARÇO DE
2020 MAS QUE FOI ADIADO, POR CONTA DO
ISOLAMENTO SOCIAL DECORRENTE DA COVID-19
AGRAVANTE QUE PAGOU A PRIMEIRA PARCELA DOS
SERVIÇOS,
EQUIVALENTE
A
35%
DO
TOTAL,
BUSCANDO RENEGOCIAR AS DATAS DE PAGAMENTO
DAS DUAS PARCELAS RESTANTES AGRAVADA QUE
SE RECUSOU A ALTERAR AS DATAS DE PAGAMENTO
E
LEVOU
A
PROTESTO
OS
TÍTULOS
QUE
REPRESENTAVAM
AS
PARCELAS
FALTANTES

PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO
DE TUTELA DE SUSTAÇÃO DOS PROTESTOS, DIANTE
DO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA E DA
IMPOSSIBILIDADE DE QUE O EVENTO OCORRESSE
AGRAVADA QUE, ADEMAIS, NEM SEQUER OFERECEU
DEFESA NA AÇÃO PROPOSTA PELA AGRAVANTE
DECISÃO ALTERADA.
Agravo de instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls. 44,
do seguinte teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193662-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
“Diante das especificidades da causa e do modo de conflito, deixo para
momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação
(CPC, art. 319, VII e Enunciado n.35 da ENFAM). Muito embora tenha a
pandemia sido algo inesperado, é fato que a comunicação do adiamento da
feira à ré ocorreu às vésperas, em 13.03.2020, sendo certo que houve gastos
pela requerida relativos aos serviços contratados pela autora, razão pela
qual, em princípio, seriam lícitas as cobranças e a efetivação do protesto, não
sendo razoável que somente a requerida arcasse com os prejuízos decorrentes
do cancelamento do evento. Por esta razão, a respeito dos relevantes
argumentos, não reputo presentes a verossimilhança das alegações. Cite-se,
ficando o réu advertido do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a
contestação, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos
articulados na inicial, nos termos do artigo 344 do Código de Processo
Civil.”
Sustenta a agravante que contratou a agravada para montar um stand na
Feira Intermodal South America 2020, que ocorreria em São Paulo entre os dias 17 a 19
de março de 2020; que o valor dos serviços seria de R$ 26.150,00, a ser pago em três
parcelas, a primeira de R$ 8.800,00 no dia 6/3/2020, a segunda de R$ 8.675,00 no dia
13/3/2020 e a terceira de R$ 8.675,00 no dia 17/3/2020; que a primeira parcela foi paga
na data avençada; que, segundo recomendações da OMS, por conta da Covid-19, a
empresa organizadora resolveu adiar a Feira; que buscou renegociar as datas de
pagamento das duas parcelas restantes com a agravada para fins de se atingir o
equilíbrio contratual, não havendo requerimento de devolução da primeira parcela; que
a agravada se recusou a alterar as datas de pagamento e levou a protesto os títulos que
representavam as duas parcelas; que o valor da primeira parcela equivale a 35% do
contrato e é mais que suficiente para custear qualquer gasto que a agravada tenha tido,
considerando que não houve a prestação do serviço por conta do adiamento da Feira;
que estão presentes os requisitos legais para a sustação do protesto.
Pela decisão de fls. 53, foi concedida antecipação de tutela ao recurso,
que é tempestivo e foi preparado.
Às fls. 57, a agravante informou que a agravada foi citada mas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193662-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4
apresentou contestação, sendo revel.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
O protesto não impede que a empresa agravada cobre o que ela achar que
tem direito, sendo apenas uma forma de pressão para que o pagamento aconteça na data
marcada.
No caso em tela, diante do pagamento da primeira parcela e da
impossibilidade de que o evento ocorresse, por conta do isolamento social decorrente da
Covid-19, não há sentido em se permitir que a agravada mantenha o protesto.
Cabe anotar, ademais, que a agravada nem sequer ofereceu defesa na
ação proposta pela agravante, de modo que não há nenhuma razão para não se conceder
a tutela antecipada requerida, a fim de que os efeitos dos protestos fiquem sustados.
Fica alterada a decisão recorrida.
Diante do exposto, dou provimento ao agravo.
Jayme Queiroz Lopes
Relator